Tribunal: STF
Processo: ARE 1536700
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO, QUALIFICADO PELA PRÁTICA MEDIANTE PAGA, FUTILIDADE DO MOTIVO E UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE TERIA DIFICULTADO A DEFESA DA VÍTIMA (CÓDIGO PENAL, ART. 121, § 2º, I, II E IV). CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. INSURGIMENTO DAS DEFESAS.



    PRELIMINARES. RECLAMO DE ROZELAINE CRISTINA DE SOUZA VELHO. AVENTADA EXISTÊNCIA DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA, CONSUBSTANCIADA NA POSSIBILIDADE DE DISPENSA IMOTIVADA DE APENAS UM JURADO PARA CADA RÉU. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. INEXISTÊNCIA SEQUER DE REGISTRO EM ATA DE JULGAMENTO. PRECLUSÃO. EXEGESE DO ART. 571, VIII, DO CÓDEX INSTRUMENTAL.



    SUSCITADA ILEGALIDADE DO JULGAMENTO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS. TESE NÃO ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO DE OPINIÃO OU A CONVICÇÃO SOBRE A LIDE EM QUESTÃO. IMPARCIALIDADE ASSEGURADA.



    APONTADO CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA CONSUBSTANCIADO NO INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS REQUERIDAS NA FASE PREVISTA NO ART. 422 DO CÓDEX INSTRUMENTAL. INOCORRÊNCIA. PREJUÍZO NÃO VERIFICADO. INTELIGÊNCIA DO RESPECTIVO ART. 563 E DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.



    MÉRITO. DOSIMETRIA DAS PENAS. PRIMEIRA ETAPA DO CÔMPUTO. IRRESIGNAÇÃO DE ROZELAINE CRISTINA DE SOUZA VELHO E OSNI BENJAMIN SPINDOLA JÚNIOR. ALMEJADO AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE DOS AGENTES. DESCABIMENTO. PREMEDITAÇÃO. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES.



    SOLICITADA ELISÃO DA CONSIDERAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO INJUSTO. PROCEDÊNCIA. CONJUNTURA INERENTE AO TIPO PENAL. ADEQUAÇÃO QUE SE IMPÕE. EXTENSÃO DOS EFEITOS, DE OFÍCIO, AO CORRÉU NÃO RECORRENTE NO PONTO.



    PLEITO EXCLUSIVO DAQUELA INSURGENTE. REQUESTADA UTILIZAÇÃO DO PATAMAR DE UM OITAVO PARA EXACERBAR A REPRIMENDA. IMPOSSIBILIDADE. MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU QUE ADOTOU CRITÉRIO AMPLAMENTE UTILIZADO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO PATAMAR DE UM SEXTO QUE SE APRESENTA ESCORREITA.



    ESTÁGIO INTERMEDIÁRIO. REQUERIDA EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DEFINIDA NO ART. 61, II, "E", DA NORMA SUBSTANTIVA PENAL. INVIABILIDADE. ACUSADA QUE MANTINHA RELAÇÃO CONJUGAL COM A VÍTIMA. APLICAÇÃO ESCORREITA.



    AVENTADA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DESCRITA NO ART. 65, III, "D", DO DECRETO-LEI 2.848/1940 POR TODOS OS INCREPADOS, E DAQUELA PREVISTA NO RESPECTIVO ART. 66 PELA RÉ. IMPERTINÊNCIA. QUESTÕES NÃO DEBATIDAS EM PLENÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO, EX OFFICIO, PELO JUIZ PRESIDENTE. EXEGESE DO ART. 492, I, "B", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.



    OBJETIVADO, POR OSNI BENJAMIN SPINDOLA JÚNIOR, O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REJEIÇÃO. PRESENÇA DE ELEMENTOS SÓLIDOS E INDÍCIOS CONSISTENTES DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO. IMPERIOSA PROTEÇÃO DA ORDEM PÚBLICA DIANTE DA GRAVIDADE E REPROVABILIDADE DA CONDUTA. ADEMAIS, DEMANDADO QUE PERMANECEU ENCLAUSURADO DURANTE TODO O CURSO DO PROCESSO. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DA LEI ADJETIVA PENAL APERFEIÇOADOS.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORES NOMEADOS AO SENTENCIADO POR ÚTLIMO MENCIONADO E DAVI MATEUS BEIRÃO DOS PASSOS. MAJORAÇÃO DE ACORDO COM O ART. 85, §§ 2º, 8º E 11, DA LEI ADJETIVA CIVIL, APLICÁVEL POR FORÇA DO ART. 3º DO CÓDEX INSTRUMENTAL.



    PARCELA DO PRONUNCIAMENTO ALTERADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS APENAS OS VEICULADOS POR ROZELAINE CRISTINA DE SOUZA VELHO E OSNI BENJAMIN SPINDOLA JÚNIOR.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVIII, alínea "b", e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente